Tribunal: STF
Processo: HC 57550
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NÃO PODE
INVALIDAR DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
QUE ANTECEDEU AQUELE NA JURISDIÇÃO DA COMARCA DE PORTO MAUTINHO ATÉ
A CRIAÇÃO DO NOVO ESTADO. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.